Tribunal: TJPA
Processo: 0807045-73.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807045-73.2020.8.14.0028

APELANTE: DEZEM & SOARES LTDA - ME, LENOIR DEZEM

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0807045-73.2020.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: DEZEM & SOARES LTDA – ME E LENOIR DEZEM.

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB PA16448-A.

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A.

ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E REJEITARAM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932, VII, DO CPC. ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE JULGAMENTO COM BASE NO CONTRATO. CDC. APLICAÇÃO QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ABUSIVIDADE ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESP 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LICITUDE. ART. 28, §1º, I, DA LEI Nº 10.931/2004. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE QUANDO PACTUADAS. SÚMULA 566/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DECISÕES MANTIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que negaram provimento à apelação cível e rejeitaram embargos de declaração, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a alegada nulidade das decisões monocráticas por violação ao princípio da colegialidade, bem como a existência de cerceamento de defesa, abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros, aplicação do CDC e necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: É legítimo o julgamento monocrático do relator quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VII, do CPC e do art. 133 do RITJPA, sendo eventual alegação de violação à colegialidade superada pelo exame do agravo interno pelo órgão colegiado. Inexistente cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de perícia contábil desnecessária ao deslinde da controvérsia. A aplicação do CDC não afasta o ônus do autor de demonstrar concretamente a abusividade das cláusulas contratuais. Juros remuneratórios pactuados dentro de parâmetros razoáveis não se mostram abusivos apenas por superarem a média de mercado. Capitalização de juros expressamente prevista em cédula de crédito bancário é lícita. Tarifa de cadastro e demais encargos são válidos quando pactuados. Ausentes vícios nos embargos de declaração, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0807045-73.2020.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: DEZEM & SOARES LTDA – ME E LENOIR DEZEM.

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB PA16448-A.

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A.

ADVOGADA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB PR19937-A E OUTROS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
DEZEM & SOARES LTDA – ME E LENOIR DEZEM
em face de
HSBC BANK BRASIL S.A,
contra decisões monocráticas proferidas pelo eminente Relator que
negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração, ao reconhecer a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no decisum
.

Em suas
razões (ID. 31459619),
os recorrentes sustentam, em síntese, que as decisões agravadas violariam os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, ao afastarem, em sede monocrática, teses que reputam complexas, como a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, a caracterização da avença como contrato de adesão, o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, bem como a suposta abusividade dos juros remuneratórios e a vedação à capitalização de juros à luz da Súmula 121 do STF.

Alegam, ainda, a existência de omissões e contradições não sanadas nos embargos de declaração, além da necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja reformado o entendimento adotado pelo Relator e submetido o mérito à apreciação da Turma julgadora.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 33282173.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E REJEITARAM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932, VII, DO CPC. ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE JULGAMENTO COM BASE NO CONTRATO. CDC. APLICAÇÃO QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ABUSIVIDADE ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESP 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LICITUDE. ART. 28, §1º, I, DA LEI Nº 10.931/2004. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE QUANDO PACTUADAS. SÚMULA 566/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DECISÕES MANTIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisões monocráticas que negaram provimento à apelação cível e rejeitaram embargos de declaração, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a alegada nulidade das decisões monocráticas por violação ao princípio da colegialidade, bem como a existência de cerceamento de defesa, abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros, aplicação do CDC e necessidade de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
É legítimo o julgamento monocrático do relator quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VII, do CPC e do art. 133 do RITJPA, sendo eventual alegação de violação à colegialidade superada pelo exame do agravo interno pelo órgão colegiado. Inexistente cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de perícia contábil desnecessária ao deslinde da controvérsia. A aplicação do CDC não afasta o ônus do autor de demonstrar concretamente a abusividade das cláusulas contratuais. Juros remuneratórios pactuados dentro de parâmetros razoáveis não se mostram abusivos apenas por superarem a média de mercado. Capitalização de juros expressamente prevista em cédula de crédito bancário é lícita. Tarifa de cadastro e demais encargos são válidos quando pactuados. Ausentes vícios nos embargos de declaração, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme já relatado, o presente recurso busca à reforma das decisões monocráticas que negaram provimento à apelação cível e, posteriormente, rejeitaram os embargos de declaração, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário.

Em suas razões a agravante alega, preliminarmente, a violação ao princípio da colegialidade, pugnando pela nulidade da decisão, argumentando que
não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

Não obstante as razões do agravante, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 131 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.131 do CPC/73.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, ambos do CPC/73.

5. A confirmação de decisão unipessoal do Relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC/73.

6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

7. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 987.406/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)

Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

Nas demais razões recursais, o agravante repisa novamente os mesmos argumentos já analisados anteriormente, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vedação à capitalização.

O recurso, contudo, não merece prosperar, uma vez que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

[...]

Não obstante as razões do apelante, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

I - Da alegação de cerceamento de defesa:

Quanto a alegação de cerceamento de defesa porquanto pugnou pela realização de perícia judicial, o que não foi acolhida pelo juizo, não assiste razão ao apelante.

O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, justificou o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) por considerar desnecessária a perícia contábil, diante da suficiência da cédula de crédito bancária juntada aos autos, com cláusulas claras e inteligíveis para dirimir as teses de abusividade deduzidas.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA VERACIDADE DA ASSINATURA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.

2. No caso, o pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido, porque o magistrado entendeu suficiente a documentação carreada aos autos, aliada à perícia grafotécnica realizada no contrato objeto da lide, que demonstrou a veracidade da assinatura da autora, a indicar sua livre manifestação de vontade ao entabular o negócio jurídico. Ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, o julgador agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1721348 DF 2020/0156533-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

Ademais, a jurisprudência desta corte de Justiça vem entendendo pela desnecessidade de prova pericial quando a controvérsia se limita à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DO INDEVIDAMENTE PAGO PELO AUTOR DA AÇÃO. DEMAIS ENCARGO NÃO COMPROVOU A ILEGALIDADE E PAGAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, o apelante alega ser incabível o julgamento antecipado da lide e que seria necessário produzir provas. Contudo, verifica-se que o pedido do autor dispensa a colheita de provas, inclusive a realização de prova pericial, e por esse motivo é viável o julgamento antecipado da lide.

2. Preliminar rejeitada.

3. Sobre a capitalização dos juros, é verdade que a Sumula 539 do STJ assentou a possibilidade de sua utilização em periodicidade inferior à anual em relação aos contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1 .907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

[...]

(TJ-PA - APL: 00473608020138140301 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

No caso, os apelantes reiteram a imprescindibilidade da perícia com base em laudo unilateral e em listagem genérica de temas (média BACEN, capitalização, tarifas etc.). Contudo, não indicam ponto concreto do contrato cuja compreensão dependa de conhecimento técnico contábil, a justificar dilação probatória.

II – Da alegação de Inexequibilidade do título por ausência de duas testemunhas:

A insurgência parte de premissa equivocada. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido em favor de instituição financeira e representa promessa de pagamento decorrente de operação de crédito (artigo 26, da Lei n.º 10.931/2004).

Nessa toada, o artigo 29 da referida lei enumera os requisitos do título, quais sejam:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Portanto, não se encontra entre eles a exigência da assinatura de duas testemunhas, à diferença do que se exige nos documentos particulares. Logo, a falta de testemunhas não desnatura a exequibilidade da cédula de crédito bancária.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. TESTEMUNHA, DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ABUSIVIDADE DE JUROS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não se encontra entre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário a exigência da assinatura de duas testemunhas, nos termos do artigo 29, da Lei n.º 10.931/2004. Precedente do STJ.

2. As alegações referentes a ausência de liquidez, pois deveria ser abatido da execução o valor do automóvel dado como garantia da dívida e sobre abusividade na cobrança de juros não foram impugnadas perante o juízo de origem. Violação ao artigo 1 .013, do CPC.

3. "Nos termos do art. 515 do CPC/1973 (art. 1.013 do CPC/2015), a Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública." (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00024756420138140047 4813782, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

III – Dos juros remuneratórios e alegação de extrapolamento da média de mercado:

A sentença recorrida bem consignou que a taxa pactuada de 2,99% ao mês não se revela abusiva, porquanto se encontra inserida dentro da média de mercado então praticada para operações de capital de giro destinadas a pessoas jurídicas, à época da contratação.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial útil para aferição da abusividade, mas não se confunde com um limite legal ou absoluto.

Em outras palavras, o simples fato de a taxa contratada superar a taxa média divulgada pelo BACEN não implica, de forma automática, abusividade, sendo indispensável a análise do caso concreto, considerando elementos como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, o perfil de risco de crédito do contratante e eventual configuração de desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, §1º, do CDC).

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

O mesmo raciocínio foi reiterado no julgamento do AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, em 17/11/2020, onde o STJ reafirmou que a taxa média não pode ser adotada como teto apriorístico, pois se trata de média estatística composta por operações de diferentes perfis de risco, englobando taxas mínimas e máximas praticadas no mercado. A intervenção judicial apenas se justifica quando comprovada discrepância substancial, capaz de configurar desequilíbrio contratual manifesto e onerosidade excessiva para o consumidor.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Assim, à míngua de comprovação de abusividade manifesta, mantenho a conclusão firmada na sentença de que os juros remuneratórios pactuados não se revelam excessivos ou ilegais, não havendo falar em revisão ou modificação da cláusula contratual.

IV – Da alegação de encargos abusivos:

Compulsando os autos, verifico que as tarifas questionadas pelo agravante, qual seja a tarifa de cadastro, consta expressamente no contrato firmado entre as partes.

A agravante, ao anuir com os termos contratuais, demonstrou ciência e concordância com as condições estabelecidas, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a alegação de abusividade ou imposição unilateral por parte da instituição financeira.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança de tarifas bancárias quando devidamente pactuadas, notadamente a tarifa de cadastro, cuja cobrança encontra respaldo nas resoluções do Banco Central e foi consolidada na Súmula 566/STJ.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou por falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula n . 530 do STJ).

2. "A cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato" (AgInt no REsp n. 2 .002.298/RS, Quarta Turma).

3. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088846 PR 2023/0271006-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Assim, inexistindo qualquer vício de consentimento ou demonstração de que a tarifa aplicada tenha extrapolado os limites normativos estabelecidos, não há como reconhecer a abusividade sustentada pela apelante.

V - Da alegação de abusividade na capitalização de juros:

No que se refere a alegação da abusividade da cláusula de capitalização de juros, verifico que ela também não merece prosperar pois as informações estão constando claramente no contrato firmado entre as partes.

Neste sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

A sentença consignou que a CCB prevê a capitalização (art. 28, §1º, I, Lei 10.931/2004) e que a relação entre as taxas contratadas atende ao critério, concluindo pela licitude do regime adotado. Os apelantes não infirmam tal premissa contratual específica; insistem em tese abstrata de vedação ao “juro sobre juro”, que não se sustenta à luz da jurisprudência sumulada.

VI – Da conclusão:

Assim, a sentença mostra-se devidamente fundamentada, tendo examinado de forma minuciosa todas as teses apresentadas e aplicado corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não se vislumbra qualquer vício ou omissão que autorize a sua reforma, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade, impondo-se o desprovimento da apelação.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, integralmente, a sentença recorrida.

[...]

Assim, conforme restou consignado, as decisões agravadas enfrentaram de forma clara, suficiente e fundamentada todas as teses deduzidas pelos recorrentes, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício que justifique a sua reforma.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, corretamente foi afastada a necessidade de produção de prova pericial contábil.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a controvérsia restringe-se à validade das cláusulas contratuais e à legalidade dos encargos pactuados, matérias que se resolvem a partir da análise do próprio instrumento contratual e da legislação aplicável, sendo prescindível a realização de perícia técnica.

Ademais, a jurisprudência desta corte de Justiça vem entendendo pela
desnecessidade
de prova pericial quando a controvérsia se limita à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DO INDEVIDAMENTE PAGO PELO AUTOR DA AÇÃO. DEMAIS ENCARGO NÃO COMPROVOU A ILEGALIDADE E PAGAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, o apelante alega ser incabível o julgamento antecipado da lide e que seria necessário produzir provas. Contudo, verifica-se que o pedido do autor dispensa a colheita de provas, inclusive a realização de prova pericial, e por esse motivo é viável o julgamento antecipado da lide.

2. Preliminar rejeitada.

3. Sobre a capitalização dos juros, é verdade que a Sumula 539 do STJ assentou a possibilidade de sua utilização em periodicidade inferior à anual em relação aos contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1 .907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

[...]

(TJ-PA - APL: 00473608020138140301 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

Ademais, as decisões agravadas consignaram, de forma expressa, que os agravantes não indicaram ponto concreto do contrato cuja compreensão dependesse de conhecimento técnico especializado, limitando-se a alegações genéricas de abusividade.

Quanto à capitalização de juros, igualmente não assiste razão aos agravantes. As decisões agravadas reconheceram a existência de previsão contratual expressa e a licitude da prática, nos termos do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se admita a incidência das normas consumeristas à relação jurídica estabelecida entre as partes, tal circunstância
não exime o requerente do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
.

A vulnerabilidade ou hipossuficiência alegada não autoriza, por si só, o acolhimento automático das pretensões deduzidas em juízo, tampouco legitima a revisão genérica do contrato sem a indicação concreta de cláusulas abusivas ou de efetivo desequilíbrio contratual.

Mesmo sob a égide do CDC, é imprescindível a demonstração objetiva da alegada abusividade, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a formulação de alegações abstratas ou desacompanhadas de elementos probatórios mínimos aptos a infirmar a presunção de validade do ajuste firmado entre as partes.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a decisão enfrente de modo fundamentado as questões essenciais à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso, onde consideram-se prequestionados todos os pontos trazidos no presente recurso
(
STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/6/20).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática ora recorrida.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente as decisões agravadas.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026